Tribunal: STF
Processo: ARE 1407247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO - Município de Guarujá - Servidor público municipal ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal - Pretensão à inclusão da Gratificação de Risco na base de cálculo da contribuição previdenciária - Possibilidade - Gratificação prevista na Lei Complementar Municipal nº 135/2012, cuja natureza jurídica-estatutária, aponta para a essência fundante de aumento geral disfarçado, ante sua atribuição indistinta a todos os servidores ocupantes dos cargos descritos na lei - Reconhecido o caráter geral da gratificação em foco - Precedentes Honorários de advogado fixados segundo os critérios de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC Sentença de procedência da demanda reformada parcialmente, tão somente para fixar os honorários advocatícios, por equidade. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Feita a observação, passa-se ao mérito, onde o caso é de procedência.



    O art. 198 da Lei Complementar Municipal n. 135/12 estabelece, em seu caput, que "os servidores ocupantes de cargo em provimento efetivo da Guarda Civil Municipal e Vigia terão direito à gratificação de risco, o qual será paga mensalmente e fixada no percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor do salário base".



    O parágrafo 1º do mesmo dispositivo acrescenta que a gratificação será considerada para fins de pagamento de férias e de décimo-terceiro.



    O art. 199 da mesma Lei Complementar, por sua vez, estipula, em seus incisos I e II, que a gratificação será devida aos servidores previstos no art. 198 nas seguintes hipóteses: (a) quando, em razão das funções, estiverem submetidos a condições de perigo ou risco de vida ou à integridade física, e (b) quando estiverem lotados naSecretaria Municipal de Defesa e Convivência Social.



    Por fim, o § 2º do art. 199 estabelece que são consideradas atividades de risco "aquelas desempenhadas na defesa do patrimônio público municipal, incluído seu acervo cultural, histórico e paisagístico, na vigilância dos próprios e logradouros públicos municipais, e na defesa e proteção dos serviços públicos".



    Nota-se, portanto, da análise dos dispositivos legais acima mencionados, que, embora a Lei Complementar Municipal tenha tentado instituir um caráter "especial" à chamada gratificação de risco, indicando os casos em que seria devida, acabou por concedêla à totalidade da categoria, sem distinção.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente